Tribunal: TJPA
Processo: 0819209-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819209-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ EDUARDO SOUZA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO PARA QUANTIA CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente acusado da prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com pedido de isenção ou redução de fiança por hipossuficiência financeira, tendo em vista a impossibilidade de arcar com o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a fiança arbitrada em 100 salários mínimos mostra-se compatível com as condições financeiras do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado o valor excessivo da fiança arbitrada e não comprovada a absoluta incapacidade financeira do paciente, de rigor a redução do valor para quantia condizente com a situação financeira apresentada pelo coacto.

4. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará sumulou entendimento no sentido de ser ilegal manter a segregação cautelar baseada unicamente na ausência de pagamento da fiança (Súmula 09/TJPA).

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem conhecida e parcialmente concedida, confirmando a liminar deferida, que reduziu o valor da fiança arbitrada e permitiu o seu parcelamento, mantendo-se hígidas todas as demais condições estabelecidas na decisão de origem.

Tese de Julgamento:
1. É ilegal a manutenção da segregação cautelar baseada unicamente na falta de pagamento da fiança. 2. A fiança, quando excessiva, deve ser reduzida para quantia condizente com a situação financeira do acusado”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 325, §1º, I e II; CTB, art. 303, §1º e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TRF3, RESE n. 0004263-06.2016.4.03.6108, Rel. Des. José Lunardelli, Décima Primeira Turma, j. 28/03/2017; TJDFT, HC n. 0706233-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16/03/2023; Súmula n. 09/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer da impetração e conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor LUIZ EDUARDO SOUZA DOS SANTOS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada em 100 salários mínimos, ressaltando a hipossuficiência econômica do coacto, o que impossibilita o recolhimento do valor arbitrado pela autoridade coatora.

Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, a soltura do paciente, com a dispensa do pagamento ou redução do valor da fiança.

Deferida parcialmente a liminar para reduzir a fiança para 10 salários mínimos mediante pagamento parcelado (ID 23300488) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23418519), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 23439195).

É o relatório.

VOTO

A impetração é admissível e a ordem deve ser concedida em parte.

A hipótese dos autos é de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de trânsito encartado no art. 303, §1º e §2º do CTB, beneficiado com liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada em 100 salários mínimos, correspondente a R$141.200,00 (ID 23272921, pág. 9-10).

A questão fático-jurídica implicada na presente impetração diz respeito à alegação de hipossuficiência econômica do paciente, a impossibilitar o pagamento da fiança, sendo pleiteada a isenção ou a redução do valor arbitrado.

Nesse particular, verifico que a despeito do valor excessivo da fiança arbitrada, a documentação trazida à baila não comprovou a absoluta incapacidade financeira do paciente, considerando que exerce a profissão de subgerente de marketing na empresa Trinus Share Ltda., e estava conduzindo um veículo Ford Fusion de valor considerável, além de ser patrocinado por advogado particular, circunstâncias que afastam a alegada hipossuficiência econômica e tornam inviável a pretendida isenção do valor da fiança.

Não obstante, conforme entendimento sumulado por este Tribunal de Justiça (
Súmula 09 do TJPA
), a segregação cautelar não pode subsistir exclusivamente pelo não pagamento da fiança, máxime porque foram fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão, sendo possível a redução do valor arbitrado para quantia condizente com a situação financeira apresentada pelo coacto.

Incide, no ponto, a orientação jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, segundo a qual "se a fiança pode até ser dispensada, de acordo com a condição econômica do preso, nos termos do que dispõe o artigo 325, §1º, I, inexiste fundamento que proíba a sua redução em patamar superior a 2/3 (dois terços)" (TRF3,
RESE n. 0004263-06.2016.4.03.6108
, Rel. Des. José Lunardelli, Décima Primeira Turma, j. 28/03/2017; No mesmo sentido: TJDFT,
HC n. 0706233-97.2023.8.07.0000
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16/03/2023).

Nesse contexto, diante das condições financeiras do paciente demonstradas nos autos (ID 23271907 a ID 23272918), de rigor a confirmação da liminar concedida, com a redução da fiança arbitrada para 10 (dez) salários mínimos, com fulcro no art. 325, §1º, inciso II, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem impetrada para, confirmando a liminar deferida, reduzir a fiança arbitrada para 10 (dez) salários mínimos, mediante pagamento em 11 (onze) parcelas iguais e sucessivas, mantendo inalteradas as demais medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo juízo de origem na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/12/2024